Tribunal: CARF
Processo: 10384.720228/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.720228/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.051 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Recorrente
GUADALAJARA SA INDUSTRIA DE ROUPAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
RECONHECIMENTO DO IRRF SOBRE RECEITA DE JUROS SOBRE O
CAPITAL PRÓPRIO (JCP). EXCEÇÃO AO REGIME DE COMPETÊNCIA.
Em regra, aplica-se o regime de competência ao reconhecimento do JCP e do
IRRF incidente sobre a operação. Excepcionalmente, admite-se a transposição
do reconhecimento do crédito de IRRF para período de apuração
imediatamente posterior (i) quando a fonte pagadora não informou ao
beneficiário do pagamento que efetuaria o crédito ou pagamento do JCP no ano
corrente, apenas o fazendo no período posterior; (ii) que o reconhecimento da
receita dos JCP também seja efetuado em tal período posterior; e (iii) que o
fisco não seja prejudicado em razão desse reconhecimento. In casu, não há a
prova de que o contribuinte somente foi informado dos pagamentos no ano
calendário seguinte, de modo que não é possível a aplicação da hipótese
excepcional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo Jose Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.720228/2008-71
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.051 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720228/2008-71

Discute-se no presente processo a compensação lastreada na PER/DCOMP no
14873.20420.151203.1.3.02-7901 por meio da qual pretende-se a utilização de um suposto
crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2001, no valor de R$ 27.933,44.
Após análise pela Unidade de Origem, foi proferido despacho decisório
reconhecendo tão somente uma parte do crédito, veja-se às fls. 09 do e-processo:
[...] pesquisas nos sistemas informatizados da RFB não confirmam a existência do
montante de retenções na fonte declarados pelo contribuinte em DIPJ. Em especial o
valor de IRRF não encontra respaldo nas informações das fontes pagadoras junto A
RFB, exceto quanto ao valor de R$ 846,37. Dessa forma, o saldo de IRPJ relativamente
ao ano-base 2001 resulta em crédito para o contribuinte, consoante demonstrativo
abaixo:

Por não concordar com o exposto, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, na qual alega basicamente que as retenções na fonte se referem ao IRRF sobre
receitas de Juros sobre o Capital Próprio (“JCP”), referente aos anos-calendário de 2000 e 2001,
de sua coligada Rápida London S.A., conforme os comprovantes de rendimentos e de retenções
de IRRF apresentados. Em que pese a mencionada empresa não ter informado os valores em
DIRF em um primeiro momento, valeu-se da retificação das suas declarações para fazer constá-
los.
Em sessão de 15/01/2015, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro (“DRJ/RJO”) julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade,
nos termos da ementa abaixo transcrita:
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
COMPROVAÇÃO PARCIAL DO DIREITO CREDITÓRIO. HOMOLOGAÇÃO ATÉ
O LIMITE DO CRÉDITO LIQUIDO E CERTO. A comprovação parcial da liquidez e
certeza de direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ impõe a homologação das
compensações até o limite do crédito ora reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Verifica-se do acórdão o seguinte (fls. 62/ do e-processo):
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.051 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720228/2008-71

No presente caso, a interessada esclareceu que o montante de R$ 27.790.98 da fonte
pagadora CNPJ. 46.178.828/0001-35 se refere aos anos-calendário de 2000 e 2001,
conforme Comprovantes de Rendimentos de fls. 34 e 35, os quais não constam nos
sistemas da Receita Federal do Brasil. Abaixo, elaborei tabela com os rendimentos e
valores retidos:

Ratificando as informações acima, a fonte pagadora declarou em suas DIPJ/2001 e 2002
ter pago à interessada, e ter efetuado a retenção do imposto de renda, nos mesmos
valores da tabela acima.
Continuando, da análise da DIPJ/2002 apresentada pela interessada (beneficiária do
IRRF), constato que foi oferecido para tributação rendimentos a título de Juros sobre o
Capital Próprio no valor de R$ 185.272,93, conforme Ficha 06 A – Demonstração do
Resultado, Linha 23 – Receitas de Juros sobre o Capital Próprio, e aproveitamento do
IRRF no montante de R$ 27.790,94.
Ocorre que este procedimento está equivocado, pois contraria o regime da competência,
que determina que a apropriação das receitas e despesas deve ser feita no momento de
sua realização, independente do efetivo recebimento ou do pagamento. Logo, para o
ano-calendário de 2001, só caberia o aproveitamento do IRRF no montante de R$
13.919,26.
Irresignado, o contribuinte apresentou o presente recurso voluntário no qual
informa :

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.051 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720228/2008-71

É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o Contribuinte acessou o acórdão da DRJ/RJO na data
19/01/2015 16:18h, pela abertura dos arquivos digitais correspondentes no link Processo Digital,
no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC), (fls. 65 do e-processo),
apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia 18/02/2015 (fls. 81 do e-processo), ou
seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no
70.235/1972.
Assim, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Antes de mais nada, é importante advertir que encontra-se em discussão no
presente tão somente a parcela do crédito não reconhecido pela DRJ/RJO, no montante de R$
13.871,68.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.051 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720228/2008-71

Como se viu pelo breve relato do caso, o indeferimento dos créditos de IRRF
incidente sobre o recebimento de JCP se deu pela violação ao regime de competência. Para a
DRJ/RJO, o IRRF deveria ser apurado no ano em que a fonte pagadora apurou o JCP, qual seja,
em 2000, e não em 2001 como fez o contribuinte.
O contribuinte, por sua vez, alega ter direito ao referido crédito, já que somente
teria registrado tais pagamentos em 02/01/2001, como se vê pelo lançamento contábil em seu
Livro Razão (fls. 34 do e-processo):

Ademais, informa que (fls. 84 do e-processo) não existe no ordenamento jurídico
qualquer referência a alguma limite temporal para o pagamento de JCP pela Pessoa Jurídica.
Assim, por não haver nenhuma vedação legal, a entidade poderá [...] deliberar o pagamento de
JCP em períodos subsequentes relativos a período pretéritos.
Explica ainda que, como a receita somente foi efetivamente disponibilizada e
contabilizada em 02/01/2001, pretender a utilização daquele montante no ano-calendário de 2000
poderia ser considerado fraude, acarretando-lhe, por conseguinte, sanções com incremento ao
valor dos consectários legais, fato este que resultaria em prejuízo fiscal à empresa, pois haveria
sobrecarga de tributos alterando a sua variação patrimonial (fls. 83 do e-processo).
Com efeito, a DRJ/RJO está correta ao advertir que o creditamento do JCP deve
seguir o regime de competência, consoante estabelecido pelo artigo 29 da Instrução Normativa
(“IN”) no 29/1996, in verbis:
Art. 29. Para efeito de apuração do lucro real, observado o regime de competência,
poderão ser deduzidos os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular,
sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as
contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de
Longo Prazo TJLP.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.051 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720228/2008-71

Por outro lado, a fonte pagadora deve informar a proposta de pagamento de JCP
ao beneficiário em tempo hábil, suficiente para que este contabilize a receita dos juros e
subsequentemente possa aproveitar o crédito surgido com o IRRF. A redação do inciso II do
artigo 2o da IN no 41/1998 combinado com o seu artigo 4o dispões:
Art. 2o O valor dos juros a que se refere o artigo anterior, creditado ou pago, deve ser
informado ao beneficiário. [...]
II – pessoa jurídica até o dia 10 do mês subsequente ao do crédito ou pagamento, por
meio do Comprovante de Pagamento ou Crédito a Pessoa Jurídica de Juros sobre o
Capital Próprio a que se refere o Anexo Único a esta Instrução Normativa.
Art. 4o Na hipótese de beneficiário pessoa jurídica o valor dos juros creditados ou pagos
deve ser escriturado como receita, observado o regime de competência dos exercícios.
Da conjugação dos dispositivos legais acima descritos, ainda que seja possível
construir uma interpretação no sentido de que o crédito seja considerado postergado ao ano
seguinte, para isso é imprescindível que o contribuinte comprove somente ter sido informado
acerca dos pagamentos no mencionado ano, o que não se verifica no caso concreto.
Este Conselho já teve a oportunidade de se manifestar nesse mesmo sentido no
julgamento do acórdão no 1401-002.210, cujo trecho da ementa segue abaixo reproduzido:
RECONHECIMENTO DO IRRF SOBRE RECEITA DE JUROS SOBRE O CAPITAL
PRÓPRIO (JCP). EXCEÇÃO AO REGIME DE COMPETÊNCIA. Em regra, aplicasse
o regime de competência ao reconhecimento do JCP e do IRRF incidente sobre a
operação. Excepcionalmente, admite-se a transposição do reconhecimento do crédito de
IRRF para período de apuração imediatamente posterior (i) quando a fonte pagadora
não informou ao beneficiário do pagamento que efetuaria o crédito ou pagamento do
JCP no ano corrente, apenas o fazendo no período posterior; (ii) que o reconhecimento
da receita dos JCP também seja efetuado em tal período posterior; e (iii) que o fisco não
seja prejudicado em razão desse reconhecimento.
No caso concreto, não há comprovação de que a recorrente desconhecia do
creditamento dos JCP no próprio ano de 2004. Pelo contrário, tudo indica que a
recorrente intentou apenas considerar o crédito de IRRF no ano em que recebeu os JCP,
razão pela qual indefere-se o pedido de aproveitamento de crédito em período posterior.
(Processo no 16682.902803/2011-70. Acórdão no 1401-002.210. Sessão 22/02/2018)
Todavia, é indispensável ressaltar que no presente caso concreto o contribuinte
não apresentou atas ou quaisquer outros documentos que fossem para demonstrar tais
informações a respeito do pagamento.
Em regra, aplica-se o regime de competência ao reconhecimento do JCP e do
IRRF incidente sobre a operação. Excepcionalmente, admite-se a transposição do
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.051 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720228/2008-71

reconhecimento do crédito de IRRF para período de apuração imediatamente posterior (i)
quando a fonte pagadora não informou ao beneficiário do pagamento que efetuaria o crédito ou
pagamento do JCP no ano corrente, apenas o fazendo no período posterior; (ii) que o
reconhecimento da receita dos JCP também seja efetuado em tal período posterior; e (iii) que o
fisco não seja prejudicado em razão desse reconhecimento.
Reitere-se, in casu, sequer é possível superar o primeiro dos requisitos para
aplicação da hipótese excepcional. Faltam elementos de prova para suportar o direito do
contribuinte.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital